Tribunal: STF
Processo: HC 181944
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-15
Data de publicação: 2020-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (HC 529.848/PE, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR).
    Consta dos autos, em síntese, que a paciente foi denunciada pela prática do crime previsto no art. 1º, III e V, do Decreto-Lei 201/1967. 
    O Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco recebeu parcialmente a denúncia, excluindo-se a imputação referente ao inciso V do art. 1º do Decreto-Lei n. 201/1967. Eis a ementa do julgado (Doc. 2, fls. 39-41):
    AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA DENÚNCIA. CRIMES PREVISTOS NOS INCISOS III E V DO ART. 1° DO DECRETO-LEI N° 201/67. PREFEITO E SECRETÁRIA MUNICIPAIS QUE TERIAM DESVIRTUADO PROGRAMA SOCIAL DESTINADO À QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE PESSOAS CARENTES. CONTRATAÇÃO IRREGULAR DE MÃO-DE-OBRA PARA ATUAÇÃO JUNTO A ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. DESNECESSIDADE DE SE AGUARDAR O DESFECHO DE AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. CRIMES PERMANENTES. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL QUE SE INICIA APENAS COM A CESSAÇÃO DA PERMANÊNCIA. NECESSIDADE DE A PEÇA DE ACUSAÇÃO DESCREVER ADEQUADAMENTE A CONDUTA TÍPICA. INÉPCIA COM RELAÇÃO À INFRAÇÃO DO INCISO V, DO ART. 1°, DO DECRETO-LEI N° 201/67. JUSTA CAUSA A AUTORIZAR O RECEBIMENTO QUANTO À DO INCISO III. DENÚNCIA PARCIALMENTE RECEBIDA.
    I – O juízo criminal, no caso em questão, em nada depende da esfera civil, tampouco da administrativa. Tem-se, no ponto, a ideia de independência das instâncias, a afastar a alegação de ausência de condição de procedibilidade. 
    II – De acordo com o instante consumativo, os crimes imputados na denúncia podem ser classificados como permanentes, cuja consumação se protrai no tempo por determinação do sujeito ativo. Seriam, mais especificamente, eventualmente permanentes, uma vez que a persistência do injusto não lhes seria essencial, vindo a prolongar-se por uma opção do agente. Estabelecido o termo inicial do prazo prescricional em conformidade com a regra do art. 111, III, do CP, resta afastada a arguição de prescrição da pretensão punitiva.
    III – Quanto à conduta descrita no inciso V, do art. 1°, do Decreto-lei n° 201/67, o Ministério Público não aponta de qual dotação orçamentária os denunciados teriam se valido indevidamente. A inicial não descreve a conduta no sentido de ordenar ou efetuar (núcleos do tipo) despesa que não estava prevista no orçamento para tanto, de modo a caracterizar-se inversão de rubricas. Desatendida a exigência do art. 41, do CPP, é de ser reconhecida a inépcia da peça acusatória nesse ponto, nos termos do art. 395, I, do mesmo diploma legal.
    IV – No que concerne à imputação relativa ao inciso III, do art. 1°, do Decreto-lei n° 201/67, a denúncia traz elementos suficientes para, em juízo de delibação, explicitar a aplicação indevida de verbas públicas, consistente na utilização, em órgãos da Administração municipal, de pessoas beneficiárias de programa social, cuja lei de regência condicionava o pagamento de bolsas-qualificação à frequência em cursos profissionalizantes.
    V – Recebimento parcial da denúncia, excluindo-se a imputação relativa ao delito do inciso V, do art. 1°, do Decreto-lei n° 201/67.
    Buscando o trancamento da ação penal, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem, conforme ementa (Doc. 3, fls. 200):
    HABEAS CORPUS. CRIME DE DESVIO DE VERBAS PÚBLICAS PREVISTO NO ART. 1º, III, DO DECRETO-LEI N. 201/1967. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. DOLO ESPECÍFICO DE CAUSAR DANO AO ERÁRIO DEMONSTRADO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER ACOLHIDO. 
    1. Caso em que não se está diante de excepcionalidade a justificar a precoce extinção da ação penal. A denúncia preenche os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, o que permite a compreensão dos fatos e possibilita o amplo exercício da defesa e do contraditório. Não há razão para impedir o Estado-Administração de demonstrar a eventual responsabilidade penal dos acusados, isso, diante do quadro apresentado, implicaria cercear o direito-dever do Poder Público em apurar a verdade sobre o que se passou.
    2. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é indispensável estar devidamente descrito o dolo específico de acarretar prejuízo ao erário, para ficar configurado o crime do art. 1º, inciso III, do Decreto-Lei n. 201/1967 (HC n. 485.791/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 20/5/2019).
    3. No caso dos autos, embora o Tribunal de Justiça de Pernambuco tenha deixado consignado, no acórdão impugnado, que a configuração do crime previsto no art. 1º, III, do Decreto-lei n. 201/1967 dispensa a presença do dolo específico, ao analisar o conjunto probatório, registrou a presença de dados que indicam, sim, a existência de dolo específico da ex-Secretária municipal de Programas Sociais do município de Cabo de Santo Agostinho/PE, ora paciente, decorrentes da contratação de pessoas, por meio do Programa "Onda Limpa", sem, em contrapartida, exigir a presença em cursos de qualificação, conforme previsto em lei.
    4. Ordem denegada. 
    Nesta ação, o impetrante sustenta, em suma: (a) a denúncia é deficiente, não descreve os elementos necessários à responsabilização penal da paciente; (b) tanto a denúncia originária, bem como seu aditamento, limitam-se em afirmar que o Programa Onda Limpa teria sido desvirtuado, e o pagamento da ‘Bolsa-Qualificação’ realizado sem a contraprestação da frequência em cursos profissionalizantes; e (c) o Órgão Acusatório não faz sequer menção ao dolo específico de desviar ou aplicar indevidamente rendas ou verbas públicas. 
    Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja declarada nula a decisão de recebimento da denúncia pela absoluta e flagrante inépcia, com o consequente trancamento do processo penal em questão. 
    É o relatório. Decido.
    A justa causa é exigência legal para o recebimento da denúncia, instauração e processamento da ação penal, nos termos do artigo 395, III, do Código de Processo Penal, e consubstancia-se pela somatória de três componentes essenciais: (a) TIPICIDADE (adequação de uma conduta fática a um tipo penal); (b) PUNIBILIDADE (além de típica, a conduta precisa ser punível, ou seja, não existir quaisquer das causas extintivas da punibilidade); e (c) VIABILIDADE (existência de fundados indícios de autoria).
    Esses três componentes estão presentes na denúncia ofertada pelo Ministério Público, que, nos termos do artigo 41 do CPP, apontou a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação dos acusados, a classificação do crime e o rol das testemunhas; satisfazendo, desta forma, as exigências mínimas para a apresentação da acusação, conforme apontadas nas históricas lições do mestre JOÃO MENDES DE ALMEIDA JÚNIOR, em sua preciosa obra “O processo criminal brasileiro” (v. II, Freitas Bastos: Rio de Janeiro, 1959, p. 183):
    “uma exposição narrativa e demonstrativa. Narrativa, porque deve relevar o fato com todas as suas circunstâncias, isto é, não só a ação transitiva, como a pessoa que a praticou (quis), os meios que empregou (quibus auxiliis), o malefício que produziu (quid), os motivos que o determinaram (quomodo), o lugar onde a praticou (ubi), o tempo (quando)”.
    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça assentou:
    A meu ver, não prospera a pretensão de trancar a ação penal, sob a alegação de ausência de dolo específico na conduta imputada à paciente. 
    A peça da acusação descreveu os fatos desta maneira (fls. 87/95 – grifo nosso): 
    [...]
    Consta das peças de informação anexas, extraídas do Inquérito Civil n.° 07/2009, que tramitou na 2a Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania do Cabo de Santo Agostinho, que o denunciado, no exercício da função de Prefeito do Cabo de Santo Agostinho, durante o período de 2005 a 2012, aplicou indevidamente verbas públicas e ordenou despesas não autorizadas em lei, ao proceder, através do Programa Onda Limpa, ao pagamento, mês a mês, de forma reiterada, de bolsas-qualificação a diversos cidadãos cabenses, sem atendimento aos requisitos legais.
    Conforme restou apurado, no mencionado Inquérito Civil 07/2009, durante os 02 mandatos eletivos em que exerceu o cargo de Prefeito do Município do Cabo de Santo Agostinho-PE, o denunciado utilizou-se do programa ONDA LIMPA, que se destinaria à qualificação e profissionalização de pessoas carentes, com desvio de função, para contratação de mão de obra barata, sem concurso público, e prática de assistencialismo, realizando pagamentos indevidos, sem autorização legal, provocando enorme prejuízo ao erário, consoante se detalhará a seguir.
    Existe, no Município do Cabo, um programa de assistência social, denominado Onda Limpa, o qual foi criado através da Lei municipal n. 1.883/2000 posteriormente alterada pela Lei n. 2.383/2007, que consta de fls. 100 e ss. do IC 07/2009, e que instrui a presente.
    O citado programa, tanto no que tange a disciplina traçada pela lei de 2000, como pela legislação de 2007, consistiu na realização de cursos de qualificação e profissionalização para pessoas desempregadas, do Município do Cabo de Santo Agostinho-PE; ocorrendo que tanto o art. 4o da Lei n.° 1.883/2000 e quanto o art. 4o da Lei n.° 2.383/2007 prevêem expressamente que o pagamento da bolsa-qualificação estará condicionado à comprovação da freqüência e participação efetiva nos cursos, por parte do beneficiário.
    Em ambos os diplomas resta, ainda, explicitado que a concessão da Bolsa-qualificação Profissional não implicará vínculo trabalhista entre o Município e o participante do Programa Onda Limpa, destinando-se o benefício ao custeio material, a fim de garantir a participação do beneficiário nos cursos de qualificação.
    Destarte, as Leis municipais n° 1.883/2000 e 2.383/2007 criaram e regulamentaram um programa de assistência social destinado à oferta de cursos profissionalizantes aos desempregados do Município, garantindo o pagamento de uma Bolsa Qualificação Profissional, desde que o beneficiário demonstrasse sua freqüência e participação efetiva nos citados cursos profissionalizantes.
    Ocorre que o denunciado, de forma reiterada e contumaz, promoveu o desvirtuamento e desvio de função do programa, utilizando-se do mesmo para contratação irregular de mão de obra, sem concurso público e para formar uma verdadeira vala de doação ilegal de recursos públicos.
    Já no PA 02/2006, que tramitou na 2a PJDC, comprovou-se que houve diversas reclamações trabalhistas ajuizadas contra o Município do Cabo de Santo Agostinho e a empresa Colméia Arquitetura Engenharia Ltda. Sob alegação de que os participantes do Programa Onda Limpa não estavam recebendo cursos profissionalizantes e se prestavam, tão-somente, como mão-de-obra barata para execução de obras de interesse da Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho. Apontava-se que os "contratados" através do citado Programa, na prática, realizavam as atividades de pedreiro, gari, merendeira, auxiliar de serviços gerais e outras funções que não exigem qualificação, sem perceberem um salário-mínimo, sem carteira assinada e demais direitos trabalhistas e previdenciários pertinentes.
    Constatou-se, ainda, que a utilização do pessoal beneficiário do programa Onda Limpa para realização de serviços braçais, para o Município, se deu tanto durante o mandato do anterior Prefeito do Cabo de Santo Agostinho, Sr. Elias Gomes, como já no início do mandato do denunciado, Luiz Cabral de Oliveira.
    [...]
    Em agosto de 2011, surpreendentemente, a Sra. Secretária de Programas Sociais apresentou vasta listagem, de fls. 619 a 646, informando os nomes dos 1.128 beneficiários do Programa Onda Limpa, e LOCAIS DE RESPECTIVAS LOTAÇÕES, estando todos lotados nos diversos órgãos de prefeitura, demonstrando que o PROGRAMA ONDA LIMPA FOI UTILIZADO, UMA VEZ MAIS, PARA CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA BARATA E SEM CONCURSO PÚBLICO PELO MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO.
    Tendo assumido a 2a PJDC, em agosto de 2012, esta Promotoria de Justiça requisitou informações a respeito do acompanhamento e cumprimento do programa (fls. 647).
    Ocorre que, de forma ainda mais surpreendente, esta Promotoria foi informada de que, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012, NÃO FOI REALIZADO NENHUM CURSO DE CAPACITAÇÃO OU QUALIFICAÇÃO PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA ONDA LIMPA.
    Contudo, apesar disso, MIL CENTO E TRINTA E SETE (1.137) PESSOAS RECEBERAM, MENSALMENTE, DURANTE O EXERCÍCIO PE 2012, BOLSA NO VALOR DE RS 250,00, CADA, SEM QUALQUER AUTORIZAÇÃO LEGAL E EM TOTAL DESCONFORMIDADE COM A LEI.
    Em contrapartida, a própria Secretaria de Programas Sociais informa que, desse universo de mais de 1.137 "beneficiários", 67 foram colocados no mercado de trabalho, durante o exercício de 2012. 
    Verifica-se, pois, que, através da sua conduta ilícita, o primeiro demandado efetuou pagamentos ilegais, no montante de R$ 284.000,00 (duzentos e oitenta e quatro mil reais) mensais, TOTALIZANDO UM PREJUÍZO PARA O ERÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL DE RS 3.408.000 (TRÊS MILHÕES E QUATROCENTOS E OITO MIL REAIS), SOMENTE NO EXERCÍCIO DE 2012.
    O que se verifica é, pois, que O PROGRAMA ONDA LIMPA FOI UTILIZADO PELO DENUNCIADO COMO VÁLVULA PARA DOAÇÃO INDEVIDA E IRREGULAR DE DINHEIRO PÚBLICO, ALÉM DA CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA BARATA, SEM CONCURSO PÚBLICO E SEM QUALIFICAÇÃO.
    Destaque-se que, a fim de fazer cessar esse desmando e desembalada realização de gastos públicos ilegais, com irreparável prejuízo para o erário, esta Promotoria de Justiça ajuizou Ação pela prática de Improbidade Administrativa contra o ex-gestor, ELIAS GOMES, expediu recomendação 02/2006, dirigida e entregue ao próprio denunciado, e tratou de acompanhar os gastos realizados através do Programa Onda Limpa, realizando diversas reuniões, requisitando documentos e exigindo a implementação dos cursos de qualificação que justificariam a existência do programa.
    Todos esses esforços envidados através da via extrajudicial e judicial, como se pode ver, não foram suficientes para fazer cessar a conduta lesiva praticada por parte do denunciado.
    [...]
    A denúncia, relatada acima, refere-se a Luiz Cabral de Oliveira Filho, ex-prefeito do Município de Cabo de Santo Agostinho/PE, no período de 2005/2012. Contudo, posteriormente, o Ministério Público aditou a inicial acusatória para incluir a paciente, Edna Gomes da Silva, ex-Secretária de Programas Sociais do município de Cabo de Santo Agostinho. Vejamos, no ponto, o que interessa (fls. 104/106 – grifo nosso): 
    [...]
    Dentro dessa linha, foram realizadas diversas reuniões, inclusive com a participação da Secretária de Programas Sociais, Sra. Edna Gomes. 
    Contudo, transcorridos 08 anos de mandato do Sr. Luiz Cabral de Oliveira Filho, verifica-se que não foram adotadas as medidas necessárias para a adequação do programa Onda Limpa e, o que é mais grave, houve realização de novos contratos para prestação de serviços e utilização e mão de obra braçal, através do referido programa, sem a realização de concurso público, e sem a realização dos cursos de qualificação ou exigência de freqüência em cursos de qualificação, observando-se que o referido acusado, na qualidade de gestor público municipal, não apenas reiterou a prática ilegal dolosa e conscientemente, mas agravou, ainda mais, a situação verificada durante a gestão do seu antecessor.
    É evidente que o denunciado, ao manter em funcionamento o programa, sem adotar nenhuma medida para sua adequação, tendo, ainda, celebrado diversos novos contratos e mantido irregularmente (inclusive por prazo superior ao legalmente permitido) contratos para prestação de serviços sem concurso público, enquanto Prefeito Municipal, concorreu para a prática dos atos relatados na inicial, tendo assim agido de forma dolosa e consciente, inclusive por ter descumprido recomendação e diversas orientações formuladas pela 2a Promotoria de Defesa da Cidadania, ao longo dos seus 08 anos de mandato, razão pela qual não há como isentá-lo da responsabilidade pelos atos relatados na exordial.
    Contudo, verifica-se que a Sra. Edna Gomes, na qualidade de Secretária Municipal, estando hierarquicamente submetida aos comandos do primeiro acusado, concorreu para as práticas ilegais objeto da presente ação, uma vez que, por delegação do primeiro demandado, assumiu a qualidade de ordenadora de despesas do Programa Onda Limpa e, nesta qualidade, assinou contratos irregulares e autorizou pagamentos ilegais, tal como descrito na inicial.
    Dessa forma, verifica-se que a ora denunciada praticou, mediante o mesmo modus operandi, e aproveitando-se de circunstâncias similares de lugar e tempo, os crimes descritos no art. 1º, III e V, do Decreto-lei n° 201/67, havendo prova documental da materialidade delitiva e autoria.
    [...]
    O Tribunal de Justiça, embora tenha trancado a ação penal no tocante ao crime previsto no art. 1º, V, do Decreto-Lei n. 201/1967, não o fez em relação ao inciso III do mesmo artigo. Eis os fundamentos esposados pela Corte estadual para receber a denúncia quanto ao crime de desvio de verbas públicas (fls. 199/202 – grifo nosso): 
    [...] 
    Por outro lado, no que concerne à imputação relativa ao inciso III, a conduta tipificada centra-se na aplicação, em concreto, da verba pública, ainda que ela estivesse mesmo prevista no orçamento para o programa Onda Limpa. 
    Discute-se, aqui, se o dinheiro público foi devidamente aplicado, ou seja, se foi, em concreto, realmente destinado para fins de qualificação profissional, propósito do referido programa, independentemente de ter havido ou não dano ao erário, pois esse dado não consta como elementar do tipo. 
    Para o crime do inciso III, tenho que a peça acusatória contém a exposição clara dos fatos, com narração de todos os elementos essenciais e circunstâncias que lhe são inerentes, tal como preconizado no art. 41 do CPP, permitindo aos denunciados o exercício pleno do direito de defesa. 
    Está descrita conduta que, em tese, configura aplicação indevida de verba pública, na medida em que o pagamento das bolsas-qualificação estava condicionado à freqüência em cursos de qualificação profissional, conforme se depreende tanto da Lei municipal de n° 1.883/2000 quanto da de n° 2.383/2007, que foi, segundo os denunciados, promulgada justamente com o fito de regularizar o programa (fls. 24/25 e fls. 75/78): 
    Art. 4º da Lei n° 2.383/2007. O programa de que trata esta Lei, consistirá na oferta e realização de cursos interligados a atividades práticas, tendo como público-alvo os beneficiários, inscritos. 
    § 2º Pela freqüência e participação efetiva nos cursos, os beneficiários perceberão o auxílio de valores, a título de Bolsa-Qualificação Profissional mencionada no parágrafo anterior, visando, inclusive, proporcionar-lhes a assistência alimentar durante o prazo de vigência do referido Programa. 
    § 3º O não comparecimento dos beneficiários aos cursos oferecidos, implicará a sua exclusão do Programa, bem como a suspensão do recebimento de valores recebidos a título de Bolsa-Qualificação Profissional. 
    E esse mesmo condicionamento também consta do Decreto Regulamentar n° 05/2000, editado pelo então prefeito Elias Gomes (fls. 27/31): 
    Art. 4º. Para garantir às famílias público alvo deste programa, que encontram-se em situação de pobreza absoluta - exclusão social, sem ânimo e qualificação profissional adequada ao mercado de trabalho, fica estabelecido os seguintes critérios básicos de inscrição e participação: 
    VII - O participante ficará obrigado à participar de palestras, aulas, encontros, visitas técnicas e cursos profissionalizantes e formação de cidadania e meio ambiente, além dos cursos oferecidos nas áreas de saúde, criança e adolescente, produção, gestão de pequenos negócios e outros que venham a ser oferecidos; 
    Art. 5º. O programa de que trata esta lei consistirá na realização de cursos profissionalizantes integrados a atividades práticas, a serem realizadas pelos trabalhadores inscritos, que para sua freqüência e participação nos cursos perceberão como estímulo a bolsa especificada no Art. 4 o , inciso VI, letras A, B e C do presente Decreto, (fls. 29/30) 
    Ademais, para além da já mencionada informação fornecida pela própria Secretaria Municipal de Programas Sociais, segundo a qual 1.092 (hum mil e noventa e duas) pessoas figuravam na folha de pagamento do programa Onda Limpa no mês de dezembro de 2012, sem ter havido, contudo, oferta de cursos de qualificação naquele ano (ofício à fl. 211, instruído com a listagem de fls. 217/238), foram colhidos no procedimento investigatório instaurado pelo Ministério Público depoimentos que confirmam, em tese, o desvirtuamento do programa Onda Limpa, como os depoimentos de ANDRÉA PAULA VIEIRA DA SILVA (fls. 60/61), MARIA ISABEL LOURENÇO DA CRUZ (fls. 58/59) e EDVALDO ELOI DA SILVA (fls. 68/69). 
    [...] 
    Da mesma forma, a denunciada EDNA GOMES DA SILVA, na qualidade de Secretária Municipal de Programas Sociais do Cabo de Santo Agostinho, estando hierarquicamente submetida aos comandos do primeiro denunciado, concorreu, em tese, para as práticas ilegais uma vez que, por delegação, assumiu a qualidade de ordenadora de despesas do Programa Onda Limpa, assinando contratos e autorizando pagamentos. 
    Tem-se, pois, justa causa bastante para o exercício da ação penal, até porque, no juízo de admissibilidade da denúncia, vigora a regra do in dúbio pro societate, resolvendo-se a dúvida em favor do prosseguimento da ação. 
    [...] 
    Com efeito, da leitura dos trechos acima, não estamos diante de excepcionalidade a justificar a precoce extinção da ação penal. A denúncia preenche os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, o que permite a compreensão dos fatos e possibilita o amplo exercício da defesa e do contraditório. Não há razão para impedir o Estado-Administração de demonstrar a eventual responsabilidade penal da acusada, isso, diante do quadro apresentado, implicaria cercear o direito-dever do Poder Público em apurar a verdade sobre o que se passou. 
    Bem observou o Ministério Público Federal que a defesa não logrou êxito em demonstrar, de forma inconteste e patente, a ocorrência de qualquer das questões anteriormente mencionadas. Pelo contrário, conforme bem salientado pelo Tribunal a quo, a denúncia descreve satisfatoriamente os fatos delituosos e vem acompanhada de lastro probatório mínimo para a instauração do processo penal (fl. 238 – grifo nosso). 
    E continua a nobre Subprocuradora-Geral da República: obstar o trâmite da ação penal no presente momento seria medida desarrazoada, eis que os fatos descritos constituem crime, ao menos em tese, razão pela qual se mostra evidente a justa causa para a ação penal. Releva salientar que, somente após a devida instrução criminal, em que se propiciará ampla produção probatória para ambas as partes, regida pelos princípios do contraditório e da ampla defesa, é que se poderá concluir pela condenação ou absolvição da denunciada. Não se mostrando adequado antecipar tal juízo para a fase inicial do procedimento (fl. 240). 
    Ademais, embora o Tribunal de Justiça de Pernambuco tenha deixado consignado, no acórdão impugnado, que a configuração do crime previsto no art. 1º, III, do Decreto-lei n. 201/1967, dispensa o dolo específico, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça prega que é indispensável estar devidamente descrito o dolo específico de acarretar prejuízo ao erário, para ficar configurado o crime do art. 1º, inciso III, do Decreto-Lei n. 201/1967 (HC n. 485.791/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 20/5/2019). 
    Contudo, a própria Corte estadual, ao analisar o conjunto probatório, registrou a presença de dados que indicam, sim, a existência de dolo específico tanto do ex-Prefeito quanto da ex-Secretária municipal de Programas Sociais do Município de Cabo de Santo Agostinho/PE, ora paciente, decorrentes da contratação de pessoas, por meio do Programa "Onda Limpa", sem, em contrapartida, exigir a presença em cursos de qualificação conforme previsto em lei. Diga-se, ainda, que, segundo a inicial acusatória, eles já haviam sido alertados pelo próprio Ministério Público das irregularidades que rondavam esse programa e, mesmo assim, continuaram contratando pessoas. 
    Ressalto por último que, apenas no ano de 2012, a Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho gastou R$ 3.408.000,00 (três milhões, quatrocentos e oito mil reais) com contratações irregulares oriundas do Programa "Onda Limpa", demonstrando a nítida intenção de desviar os recursos públicos e causar dano ao erário. 
    Ante o exposto, denego a ordem. 
    É possível afirmar, ao menos neste juízo superficial, que a narrativa exposta pelo Ministério Público possui relevo para esfera penal. De se ver que a compreensão do STJ é de que a denúncia narrou de forma clara a conduta atribuída à paciente, adequando-a, em tese, ao tipo descrito no art. 1º, III, do Decreto-lei 201/1967. Consignou, ainda, que os autos foram instruídos com suporte probatório mínimo apto a tornar plausível a acusação, o que permite à ora paciente o pleno exercício do direito de defesa. Essas constatações não merecem reparo. Ora, o recebimento da peça acusatória não representa cognição exauriente sobre os fatos, mas mero juízo de delibação quanto à existência de crime e indício mínimo de autoria (cf. RHC 138.752, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 27/4/2017; RHC 129.774, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/2/2016, entre outros).
    Por outro lado, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento da instância antecedente, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Com efeito, é da competência do juiz processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos durante a instrução criminal e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados. O juízo antecipado desta CORTE SUPREMA a respeito do mérito da ação penal, em rigor, implicaria clara distorção das regras constitucionais de competências (cf. HC 164.890, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 11/12/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016). 
    Aliás, esta CORTE já decidiu, reiteradas vezes, que a extinção anômala da ação penal, em habeas corpus, é medida excepcional, somente admissível quando prontamente identificável: (a) atipicidade da conduta; (b) ausência de indício mínimo de autoria ou existência do crime; ou (c) causa de extinção da punibilidade (cf. HC 154.299-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/6/2018; HC 138.147-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/5/2017; HC 140.437-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 11/5/2017; RHC 140.008, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 26/4/2017; RHC 125.336-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 1º/12/2016); situações não verificadas na presente hipótese.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de março de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente